Tribunal: TJMT
Processo: 1026514-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026514-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDOMAR DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 750.451.411-04 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A parte recorrente alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, sem comprovação de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados na conta bancária da parte recorrente são indevidos por ausência de comprovação da origem do crédito; e (
ii
) verificar se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A parte reclamada comprovou que os valores dos empréstimos foram devidamente creditados na conta corrente da parte reclamante, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

5. A parte reclamante não apresentou contraprova capaz de desconstituir os documentos apresentados pela instituição financeira, como extratos que evidenciassem que os valores dos empréstimos não foram creditados em sua conta.

6. Em relação às tarifas bancárias, ficou demonstrado que a conta em questão é uma conta corrente com movimentação que justifica a cobrança, não se tratando de conta salário como alegado pela parte recorrente.

7. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao negar conhecimento sobre valores que foram comprovadamente creditados em sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Demonstrado o crédito de valores de empréstimo na conta do consumidor, cabe a este apresentar contraprova específica para desconstituir a relação jurídica. 2. A negativa de conhecimento sobre valores comprovadamente creditados em conta bancária configura alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 373, I, 487, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, Segunda Turma Recursal, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. 27/04/2024; TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 13/06/2025; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Quarta Turma, Min. MARCO BUZZI, j. 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026514-16.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GILDOMAR DA CONCEICAO OLIVEIRA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILDOMAR DA CONCEICAO OLIVEIRA ajuizou reclamação em face d
e
BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possui conta bancária
para recebimento de proventos; b) percebeu descontos indevidos em seu salário relacionados
a
"MORA, PARCELA CRÉDITO PESSOAL, TARIFA BANCÁRIA E REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA" desde 2022; c) o banco não apresentou contrato ou justificativa, violando o dever de informação; d) o montante descontado foi de R$ 2.954,82; e) os débitos de "MORA CRÉDITO PESSOAL" são ilegais por ausência de conhecimento prévio do contrato e por não respeitar o limite de 2%; f) a cobrança de "PARCELA CRÉDITO PESSOAL" é indevida pela ausência de prova de contrato válido e consentimento; g) as tarifas bancárias foram cobradas sem autorização expressa, configurando venda casada e violando a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN; h) os lançamentos de "REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA" não foram comprovados. Requereu: a)
a
declaração de inexistência de relação jurídica que justifique os descontos; b)
a
restituição em dobro dos danos materiais (R$ 6.460,39); c) indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte
reclamad
a
cumpriu com seu ônus probatório, juntando extratos

que demonstram os empréstimos pessoais em questão; c) presentes indícios substanciais de autorização para os descontos, presume-se verdadeira a versão da contestação e o desconto constitui exercício regular do direito; d) não há se falar em repetição por indébito, pois não ficou comprovada qualquer ilegalidade nos descontos.
Ao final, c
ondenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé, por
alteração da verdade dos fatos, com multa de 9% do valor da causa atualizado,
custas processuais e honorários advocatícios
de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de fato ao considerar regular a cobrança de tarifas bancárias em conta salário e supostas contratações de empréstimos sem comprovação contratual; b) a conta bancária é destinada exclusivamente ao recebimento de salário (benefício previdenciário), sendo vedada a cobrança de tarifas ou serviços básicos sem autorização expressa; c) não há prova de contratação válida para as rubricas "MORA CRÉDITO PESSOAL, PARCELA CRÉDITO PESSOAL E REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA", nem indicação de número de contrato, valor financiado; d) a mera exibição de extratos bancários não supre o ônus probatório do banco; e) a restituição dos valores deve ser em dobro, por ausência de engano justificável e má-fé do banco; f) os descontos indevidos e fraudulentos em conta de caráter alimentar geram dano moral
in
re

ipsa
; g) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois não houve alteração da verdade dos fatos nem conduta dolosa, apenas o exercício regular do direito de ação. Requereu o provimento do recurso para
que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com o consequente
afastamento da condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada

argument
ou
que o recurso é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não combate os fundamentos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dialeticidade recursal
.

Inicialmente, a parte recorrida
arguiu
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Contudo, a dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, atacando especificamente os fundamentos que a embasaram.

No presente caso, verifico que a parte recorrente, em suas razões, impugnou de forma clara e suficiente os pontos da sentença que pretende
ver modificados, demonstrando o inconformismo
e os motivos para a reforma.

Assim, a preliminar
arguida
não merece acolhimento.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada demonstrou que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta corrente da parte reclamante. Embora a parte reclamante tenha impugnado a dívida, há evidências de que
foi celebrado
empréstimo
entre as partes
, cabendo à parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido.

No presente caso, deveria, por exemplo, ter apresentado extrato de conta corrente evidenciando que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece
à
verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)”

No caso dos autos, os extratos bancários (ID 303552350
/PJe2
, págs
.
10 e 74) demonstram créditos de "EMPRESTIMO PESSOAL" na conta da parte reclamante, como o valor de R$ 677,12 em 8/5/2023 e R$ 650,00 em 8/7/2024. A parte reclamante não apresentou contraprova de que estes valores não foram creditados ou que a contratação é inválida.

Em relação à
cobrança de tarifas bancárias, a parte reclamante alegou que sua conta seria de natureza salário, o que impediria tais débitos. Contudo, a análise dos autos revela que a conta em questão é uma conta corrente, com movimentação que justifica a cobrança de tarifas. A utilização contínua dos serviços bancários, que incluem a cobrança de tarifas,
legitima os débitos efetuados.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença de primeiro grau condenou a parte rec
lama
nte por litigância de má-fé, com fulcro nos
arts
.
31 e 55, ambos
da Lei nº 9.099/95,
arts
.
81 e 487, inc.
I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios. A condenação foi justificada pela alteração da verdade dos fatos, prevista no art. 80, inciso II, do CPC.

No caso concreto, a alteração da verdade dos fatos se manifestou quando a parte reclamante alegou desconhecer os débitos, apesar de os extratos de sua própria conta corrente e os apresentados pela
parte
reclamada demonstrarem claramente o crédito dos valores dos empréstimos em sua titularidade. Tal conduta, de negar o conhecimento sobre valores creditados em sua conta, configura a alteração da verdade dos fatos.

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 303552373
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025